Tribunal: TJDFT
Processo: 0761756-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a obrigação de incorporar mais 1,2% de GAA no contracheque da autora; de pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da autora, importância de R$ 2.333,56; e, ainda, de pagar as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação da gratificação.
2. No caso, a parte autora devidamente comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo Distrito Federal, o desempenho de atividades de alfabetização, em turmas do Ciclo Básico de Alfabetização, durante o referido período reconhecido na sentença (ID 46481447 - Pág. 18 e ID 46481447 - Pág. 37), o qual não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
3. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
4. Nesse cenário, descabido o acolhimento da tese recursal de que não há nos autos comprovação da atividade de alfabetização durante o período vindicado.
5. Ressalta-se a ausência de provas de revogação ou anulação das referidas declarações, o que evidencia a legitima expectativa da parte autora de incorporar a gratificação em contexto aos proventos da sua aposentadoria.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
7. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.
8. Ressalta-se, ainda, que o Juízo de origem empregou na hipótese o seguinte entendimento expresso no Enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.
9. Com efeito, verifica-se que a sentença observou as provas dos autos e a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação a Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
10. Ressalta-se, por fim, a inexistência de impugnação de valores no recurso.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei no 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.